Tribunal: CARF
Processo: 10865.000854/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000854/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.618 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
MIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO. SEM NOVAS PROVAS APRESENTADOS NO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
A verificação da liquidez e a certeza do crédito são indispensáveis para a
homologação da Declaração de Compensação. A ausência de comprovação
desses requisitos impede a compensação. Cabe ao contribuinte produzir provas
de liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 333 do CPC e arts. 15 e 16
do Decreto no 70.235/72.
ESCRITURAÇÃO. LIVROS. DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000854/2008-35
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.618 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000854/2008-35

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 12-61.160, proferido pela 5a
Turma/DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo
a existência do direito creditório pleiteado pela Recorrente.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso:
Trata-se o presente processo de declaração de compensação (PER/DCOMP) em
formulário (fls. 3 e 4), apresentada em 15/05/2003, para utilização de crédito decorrente
de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, relativos ao ano-calendário de 2002, nos valores
de R$ 83.748,66 e R$ 55.131,62, respectivamente, com débitos diversos, no valor total
de R$ 61.756,83.
Constam ainda dos autos, as seguintes declarações de compensação eletrônicas:

A declaração de compensação em formulário havia sido protocolada originalmente no
processo 13841.000231/200314, mas dada a existência de mais de um crédito, o saldo
negativo de CSLL foi transferido para este processo e o saldo negativo de IRPJ foi
mantido naquele processo.
A declaração no 02314.73848.300307.1.3.035002, indicava a composição das parcelas
que formavam o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002, quantificado em
R$ 55.131,62, que pretendia compensar com débitos diversos, se utilizando de R$
16.164,47, restando saldo do crédito original de R$ 38.967,15.
Segundo consta do demonstrativo de crédito do PER/DCOMP no
02314.73848.300307.1.3.035002, o saldo negativo do CSLL do ano calendário de 2002
teria sido formado com 2 (dois) pagamentos efetuados a título de estimativas, relativos
aos períodos de apuração de outubro e novembro de 2002, no valor total de R$
10.246,24, e de 10 (dez) estimativas compensadas com saldos de períodos anteriores,
relativas ao período de apuração de janeiro a outubro de 2002, que somadas alcançam o
valor de R$ 66.038,31, resultando no somatório de parcelas de R$ 76.284,55.
Destes valores, foram descontados o valor de R$ 21.384,96, relativo ao imposto
apurado, constante da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) da interessada, resultando no saldo de negativo de IRPJ no valor de R$
54.899,59, aos quais a contribuinte estaria se utilizando de R$ 16.164,47, contendo em
duplicidade todos os débitos informados no PER/DCOMP em formulário de fls. 3 e 4.
A interessada apresentou as declarações no 18195.16475.310307.1.8.034022,
transmitida em 31/03/2007, e 31713.86797.261007.1.8.035891, transmitida em
26/10/2007 visando o cancelamento das DCOMP no 38399.01146.100404.1.3.032977,
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.618 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000854/2008-35

02314.73848.300307.1.3.035002, respectivamente, tendo sido o primeiro pedido de
cancelamento eletronicamente aceito.
Através do Despacho Decisório de fls. 248 a 253, foram admitidas as retificações das
declarações
de
compensação
n.°
30856.90034.130803.1.3.030160,
24837.68327.180504.1.3.030056 e 06425.96783.3000307.1.3.033035, prevalescendo as
últimas declarações retificadoras apresentadas, não foi admitida a retificação da
declaração no 02314.73848.300307.1.3.035002, sendo admitido o pedido de seu
cancelamento constante da DCOMP no 31713.86797.261007.1.8.035891.
Além disso foi reconhecido em parte o direito creditório pleiteado, no valor de R$
27.012,51, e homologadas as compensações declaradas neste processo até o limite do
crédito reconhecido.
Conforme consta da fundamentação de decisão mencionada, a retificação da declaração
de
compensação
n°
02314.73848.300307.1.3.035002
pelo
documento
n°
21406.44545.050407.1.7.036099 não pode ser admitida porque houve a inclusão dos
débitos de CSLL dos meses de julho, agosto, setembro e novembro de 2003. No
entanto, face ao encaminhamento da declaração de compensação n°
27343.758072.261007.1.3.038605, esses débitos continuaram sendo compensados neste
processo.
A declaração no 27597.72238.261007.1.7.036298, última retificadora enviada da
DCOMP no 06425.96783.300307.1.3.033035, foi admitida, ressaltando que a
compensação dos débitos de janeiro a março já havia sido declarada em formulário.
Assim, dentre todas as declarações apresentadas, considerou-se ativas as DCOMP no
27343.75802.261007.1.3.038605,
20442.84952.261007.1.7.030126,
27597.72238.261007.1.7.036298 e 06224.73793.310307.1.7.038752, esta última porém,
passou a tratar de suposto direito creditório relativo ao saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2003, tendo sido objeto de outras retificações e passando a ser controlado
pelo processo no 10865.910.573/201198.
Nestas declarações foi informado saldo negativo de CSLL relativo ao ano calendário de
2002, no valor de R$ 62.805,69.
Desse modo não mais subsistiria declaração com demonstrativo dos créditos a
compensar, apesar de que consta na declaração no 21406.44545.050407.1.7.036099,
retificadora não admitida da declaração no 02314.73848.300307.1.3.035002, o
demonstrativo do saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2002, composto pelos
pagamentos no valor de R$ 10.246,24, e 11 (onze) estimativas compensadas no
montante de R$ 68.944,41, e cujo valor do saldo negativo de CSLL declarado coincide
com o constante das declarações ativas.
Na análise do direito creditório efetuada pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária
da DRF/Limeira foi confirmado o saldo negativo de CSLL do ano calendário de 1996,
no valor de R$ 40.356,04. Este saldo negativo teria sido suficiente para compensar
todas estimativas do ano calendário de 1997, com crédito remanescente de R$
12.619,63. Foi confirmado para o ano calendário de 1997 o saldo negativo de CSLL no
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.618 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000854/2008-35

valor de R$ 21.868,20. O crédito remanescente de 1996 somado ao saldo negativo de
1997 e ao recolhimento de R$ 676,38 foram utilizados para compensar as estimativas de
1998, restando ainda um crédito de R$ 4.287,09, relativo ao saldo remanescente de
1997.
A contribuinte não apurou saldo negativo de CSLL em 1998. Foram confirmados para
os anos calendário de 1999, 2000 e 2001, saldo negativo de CSLL nos montantes de R$
2.383,26, R$ 13.548,11 e R$ 35.944,62, respectivamente. Sendo este último crédito
suficiente para compensar as estimativas do período de janeiro a junho de 2002 e R$
665,50 da estimativa do mês de julho, num total de R$ 38.151,23, que somados aos
recolhimentos efetuados ao longo do ano calendário que totalizaram R$ 10.246,24, e
subtraindo-se o valor apurado como devido de R$ 21.384,96, conforme declarado na
DIPJ da interessada, resultando no reconhecimento do saldo negativo de CSLL de R$
27.012,51 para o ano-calendário de 2002.
Por meio da intimação no 332/2008/SEORT, a interessada foi cientificada em
05/06/2008, conforme AR de fl. 275, do teor do despacho decisório acima mencionado,
sendo efetuada a cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Através da petição de fls. 276 e 277, apresentada em 04/07/2008, a interessada alega
que cometeu equívocos no preenchimento da DIPJ, especificamente no ano calendário
de 1999, e requer a retificação de ofício de sua declaração, bem como a revisão de
ofício da decisão anteriormente mencionada, para que sejam considerados os
pagamentos e compensações efetuados, porém não declarados em sua DIPJ, bem como
os valores apontados pela administração, no valor de R$ 51.008,62, referente ao
recolhimento e compensação de Cofins, com o conseqüente reflexo na apuração do
saldo negativo desse período e nos períodos posteriores.
Posteriormente foi proferido o Despacho Decisório de fls. 333 a 335, negando o pedido
de revisão de ofício do despacho decisório anteriormente emitido, sob a fundamentação
que de que não seria mais possível reconhecer pagamentos ou compensações que não
constem na DIPJ do contribuinte, relativamente aos anos-calendários anteriores a 2002,
tendo em vista não ser mais possível retificar os saldos negativos apurados pela
contribuinte nos anos de 1998 a 2002, em razão do lapso do prazo decadencial de 5
anos, previsto no Código Tributário Nacional, e afirmando que os procedimentos
adotados pela contribuinte em sua DIPJ relativo ao recolhimento de Cofins e sua
dedução de 1/3 no cálculo da CSLL estaria correto.
Cientificada em 09/05/2011, conforme intimação de fl. 336 e AR de fl. 339, a
contribuinte interpôs em 08/06/2011 manifestação de inconformidade de fls. 346 a 348,
acompanhada de documentos de fls. 349 a 364.
Afirma que na análise efetuada através do Despacho Decisório de fls. 277 a 280, ao qual
de forma analítica relata todos os valores recolhidos a partir do ano calendário de 1996,
ainda sobrou um crédito de R$ 4.287,09, remanescente do ano calendário de 1997.
Adotando o mesmo critério na análise para o ano de 1998 restaria um saldo negativo de
R$ 31.252,17, resultante da diferença das estimativas compensadas ao longo do ano
calendário, no valor de R$ 37.883,69 e o valor apurado de imposto devido no valor de
R$ 6.631,52.
Aponta contradição na decisão atacada, na medida que a autoridade afirma que não
havia saldo negativo de CSLL e ao mesmo tempo confirma as estimativas compensadas
em 1998, com base no que consta na ficha 29 da DIPJ/99, indeferindo o seu pleito
apenas porque preencheu incorretamente a ficha 30, que demonstra o saldo negativo, na
mesma declaração.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.618 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000854/2008-35

Alega que não cometeu nenhum ato ilícito, mas apenas errou o preenchimento de sua
DIPJ, caracterizado como vicio formal, nos termos do art. 173, inciso II, do Código
Tributário Nacional (CTN).
Alega, ainda, que não tem culpa da demora da análise do direito creditório efetuado pela
Administração Tributária, o que de todo modo cerceou o direito de consertar os erros
cometidos.
Requer a revisão da decisão atacada e a desconsideração da cobrança dos valores dela
decorrente.
Apresenta conjuntamente com a manifestação de inconformidade cópia dos seguintes
documentos:
• DIPJ 1999;
• Última alteração do contrato social da interessada;
• Identidade e CPF do administrador da sociedade, signatário da manifestação de
inconformidade.
Por sua vez, a 5a Turma/DRJ/RJ1 não reconheceu o direito creditório pleiteado
pela Recorrente e julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta, cuja
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação da liquidez e certeza de suposto direito creditório relativo a
saldo negativo de CSLL impõe a não homologação do pedido de compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, objetivando a reforma da decisão recorrida, a Recorrente
apresentou suas razões recursais arguindo, em síntese:

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.618 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000854/2008-35

(...)

(...)

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.618 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000854/2008-35

(...)

(...)

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.618 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000854/2008-35

(...)

(...)

(...)
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.618 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000854/2008-35

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado a Recorrente busca a reforma da decisão que não
reconheceu-lhe o direito creditório pleiteado relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2003.
Em seu recurso voluntário, exatamente como fez em sua manifestação de
inconformidade, a Recorrente procura demonstrar, desde o ano de 1996, as apurações das CSLL
para comprovar que de fato existe o saldo negativo relativo ao qual pleiteia o direito creditório
informado em suas declarações de compensação.
Ocorre que, conforme decidido no acórdão de piso, na análise do direito
creditório, constatou-se que o saldo negativo do CSLL de 1997 foi utilizado para composição do
saldo negativo de 1999, uma vez que a Recorrente não havia apurado saldo negativo em 1998,
repercutindo nos saldos dos períodos seguintes, razão pela qual carece de comprovação a
quitação das estimativas de 1998 com a compensação de saldo negativo de CSLL de 1997, in
verbis:
Uma vez que tanto as DCTF quanto a DIPJ apresentadas antes da ciência do despacho
decisório atacado foram preenchidas pela própria contribuinte e devem retratar os dados
da escrituração da pessoa jurídica, a simples alegação de que a DIPJ foi preenchida
incorretamente não é suficiente para se comprovar o erro no preenchimento daquela
declaração, sem apoio nos registros contábeis e fiscais da interessada e/ou em outros
elementos consistentes de prova, conforme preceitua o § 1o, do art. 147, do Código
Tributário Nacional.
Compete à interessada comprovar o direito creditório alegado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea, de modo a demonstrar a sua liquidez e certeza. Uma
vez que não o fez, impõe-se reconhecer que inexiste o direito creditório pleiteado, na
forma do caput do art. 170, do Código Tributário Nacional
Desta forma, deveria ter a Recorrente dialogado com a decisão recorrida e
carreado aos autos seus registros contábeis e fiscais para comprar o erro material no
preenchimento da DPIJ mencionada e, por consequência, a existência e disponibilidade do
direito creditório em discussão. Porém, essa não foi a conduta da Recorrente não tenho
apresentando nenhuma prova contábil, logo, não faz jus à reforma do acórdão da DRJ.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.618 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000854/2008-35

Afinal, os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Destarte, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com
prova documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Portanto, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450,
de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter
meramente informativo 1. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas
jurídicas, inclusive as equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de
forma centralizada pela matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de
1o de janeiro de 2014, da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio
físico e da entrega da DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não
eram supridos com os dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução
Normativa RFB no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF)
de forma centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito
tributário, constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência2.

1 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.618 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000854/2008-35

Além disso, por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se
encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que
alterar dados depois do tempo próprio constitui inovação3.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado.
Caso a Recorrente tivesse anexado aos autos elementos probatórios hábeis,
acompanhados de documentos contábeis, o no caso de erro de fato4em questão, não poderia
configurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 2/2015. Todavia, isso não ocorreu.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).

Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
3 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
4 Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro
de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem
o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de
a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente
comprovado. Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros
ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais
como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada
circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos
I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.618 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000854/2008-35

De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. A obrigatoriedade de apresentação das
provas pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida,
ainda que produzidos em momento processual posterior à apresentação da impugnação, ou seja,
em sede de interposição do recurso voluntário, desde que fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em
casos específicos como o ora analisado.
Além do mais, o julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação
constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da
compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Ora, homologar a compensação sem os documentos contábeis indispensáveis -
não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo administrativo, mas agir de
forma impudente, pois com base nas declarações e documentos constantes no processo não há
como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos
créditos em discussão nestes autos, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos
autos pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em discussão e
dos argumentos contidos no recurso voluntário objetivando a reforma do acórdão de piso.
Neste sentido, a Recorrente já teve processo, de matéria análoga a ora discutida
(direito creditório oriundo de saldo negativo de CSLL), apreciado por essa Turma em que
também não houve o reconhecimento do direito creditório ante a não demonstração de sua
liquidez e certeza. Vale conferir a ementa de tal decisão:
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.618 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000854/2008-35

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2002 PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. O procedimento de apuração do
direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do
valor de direito creditório pleiteado (Acórdão no 1003-000.201 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária, sessão de 23/10/2018, Relatora e Presidente
Carmem Ferreira Saraiva).
Neste cenário, concordo com o Acórdão da 5a Turma/DRJ/RJI no 12-61.160, de
07.11.2013, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
“(...)
DO MÉRITO
Conforme relatado, a interessada requer a compensação de direito creditório que alega
existente, correspondente a saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário de 2002,
de R$ 62.805,69, com débitos diversos, no valor total de R$ 108.279,34, utilizando-se
integralmente do crédito mencionado.
Em análise efetuada pela DRF/Limeira, com base nas DIPJ e DCTF apresentadas pela
interessada de 1996 a 2002, foi reconhecido o direito creditório, relativo ao saldo
negativo de CSLL no montante de R$ 27.012,51, decisão a qual foi indeferida a revisão
de ofício requerida pela interessada.
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte requer que seja adotado a
mesma metodologia de cálculo do direito creditório apurado pela administração na
análise do ano-calendário de 1997 para o ano-calendário de 1998, o que resultaria no
reconhecimento do saldo negativo de CSLL referente a 1998 no montante de R$
31.252,17, desconsiderando o preenchimento incorreto da ficha 30 da DIPJ/99, que
apurou saldo zero de contribuição a pagar, tendo em vista que apurou R$ 6.631,52, de
contribuição devida compensada com saldo negativo de exercícios anteriores no mesmo
valor, deixando de informar contribuição mensal paga por estimativa no período.
Passo a decidir.
Pretende a interessada compensar débitos diversos com suposto crédito decorrente de
saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário de 2002, afirmando que preencheu
incorretamente sua DIPJ do ano-calendário de 1998, informando erroneamente o valor
de contribuição mensal paga por estimativa, e em consequência apurando
incorretamente o valor de contribuição devida, que na realidade comporia um saldo
negativo de R$ 31.252,17.
Verifico que na DIPJ originalmente apresentada pela interessada, relativa ao ano-
calendário de 1998, a mesma apurou contribuição devida no valor de R$ 6.631,52,
compensada com saldo negativo de anos anteriores no mesmo valor, e não informando
qualquer valor de estimativas pagas ao longo do ano calendário. Não há registro de
apresentação de DIPJ retificadora corrigindo os dados que a interessada alega terem
sido preenchidos incorretamente.
Nas DCTFs apresentadas pela contribuinte, a mesma informa a quitação das estimativas
de CSLL do ano-calendário de 1998 no montante de R$ 38.028,18, com a utilização de
saldo negativo da mesma contribuição de período anteriores, conforme a tabela a seguir:
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.618 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000854/2008-35

Na análise do direito creditório efetuada no despacho decisório atacado, o saldo
negativo do CSLL de 1997 foi utilizado para composição do saldo negativo de 1999,
uma vez que a interessada não havia apurado saldo negativo em 1998, repercutindo nos
saldos dos períodos seguintes, razão pela qual carece de comprovação a quitação das
estimativas de 1998 com a compensação de saldo negativo de CSLL de 1997.
Uma vez que tanto as DCTF quanto a DIPJ apresentadas antes da ciência do despacho
decisório atacado foram preenchidas pela própria contribuinte e devem retratar os dados
da escrituração da pessoa jurídica, a simples alegação de que a DIPJ foi preenchida
incorretamente não é suficiente para se comprovar o erro no preenchimento daquela
declaração, sem apoio nos registros contábeis e fiscais da interessada e/ou em outros
elementos consistentes de prova, conforme preceitua o § 1o, do art. 147, do Código
Tributário Nacional.
Compete à interessada comprovar o direito creditório alegado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea, de modo a demonstrar a sua liquidez e certeza.
Uma vez que não o fez, impõe-se reconhecer que inexiste o direito creditório pleiteado,
na forma do caput do art. 170, do Código Tributário Nacional.
4. CONCLUSÃO
Por todo exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO à manifestação de
inconformidade, NÃO RECONHECER o direito creditório e NÃO HOMOLOGAR a
compensação, no valor trazido a litígio.
Releva ressaltar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e
não há outros documentos nos autos que corroborem a alegação de pagamento a maior. Nesse
cenário, entendo que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o seu direito de crédito,
visto que apenas a análise do DARF mencionado demonstrou ser insuficiente..
Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
(art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-001.618 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000854/2008-35

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital